Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-44.2008.8.11.0099
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000284-44.2008.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FRANCISCO MELANIAS DIOGENES DA SILVA - CPF: 220.052.002-63 (RECORRIDO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), WILSON LAURINDO TORRES - CPF: 478.176.748-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSSE E CESSÃO IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. A Defesa alegou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação quanto à expedição de carta precatória para oitiva de testemunha e, no mérito, pleiteou a impronúncia por fragilidade dos indícios de autoria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da defesa sobre a expedição de carta precatória para oitiva de testemunha gera nulidade da decisão de pronúncia e, (ii) apurar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da defesa sobre a expedição de carta precatória configura nulidade relativa, nos termos da Súmula no 155 do STF e exige demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, o que não foi comprovado no caso concreto.

4. A alegação de nulidade foi apresentada de forma extemporânea, caracterizando preclusão e prática de
"nulidade de algibeira"
, o que afronta os princípios da boa-fé e lealdade processual.

5. O conjunto probatório apresentado não fornece indícios mínimos de autoria delitiva aptos a embasar a pronúncia do recorrente, pois se baseia essencialmente em testemunhos indiretos (
“hearsay”
) e relatos imprecisos que não vinculam o acusado de forma concreta ao fato.

6. A ausência de reconhecimento pessoal, exame balístico ou demais provas técnicas que conectem as armas apreendidas com o crime evidencia a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria.

7. A materialidade do homicídio está demonstrada, mas a ausência de indícios suficientes impede a remessa do feito ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 414 do CPP.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de intimação da defesa sobre a expedição de carta precatória não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo efetivo, sendo incabível a alegação extemporânea.

2. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, os quais devem ultrapassar suposições ou testemunhos indiretos (
“hearsay”
), sob pena de submeter indevidamente o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 571, I, 413 e 414; CP, art. 121, § 2o, IV; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 14; STF, Súmula no 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 131.676/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.09.2020; TJMT, HC N.U 1009305-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 16.04.2025; STJ, HC n. 951.054/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 14.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 27.10.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000284-44.2008.8.11.0099

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FRANCISCO MELANIAS DIOGENES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Francisco Melanias Diógenes da Silva contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT que, nos autos da ação penal no 0000284-44.2008.8.11.0099, o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP (id. 260495157).

Em suas razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente: 1) o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da expedição da carta precatória para oitiva de testemunha e, no mérito, 2) a impronúncia do acusado, sob o argumento de fragilidade dos indícios de autoria (id. 260495171).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e o consequente desprovimento do recurso (id. 260495173).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no entanto, em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de primeira instância, exarou parecer pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo provimento, entendendo que os indícios de autoria são frágeis e não justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recorrente sustenta a nulidade dos atos processuais, notadamente a partir de 24.08.2015, sob o argumento de que não foi intimado acerca da expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Inicialmente, importa destacar que a ausência de intimação da expedição de carta precatória configura nulidade relativa (STF, Súmula no 155).

Ademais, o art. 571, inciso I, do CPP, exige, para o reconhecimento dessa nulidade, que sua arguição ocorra no momento oportuno [primeira oportunidade após a ciência do ato] e que seja demonstrado o prejuízo efetivo, conforme determina o art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso, verifico que foram expedidas cartas precatórias para a oitiva das testemunhas Gesiane Lopes de Castro e Nery Coelho de Almeida.

A carta precatória para oitiva da testemunha Nery Coelho de Almeida foi infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça, que informou o paradeiro incerto da testemunha em tratamento de saúde (id. 260495156 - pág. 249).

Quanto à carta precatória expedida para oitiva da testemunha Gesiane Lopes de Castro, observo que essa restou frutífera, com a realização de audiência no juízo deprecado no dia
03.12.2015
, na presença do Exmo. Juiz de Direito, Promotor de Justiça e Defensor Público (id. 260495156 - pág. 275).

No dia 11.01.2016, o recorrido se manifestou pela desistência da oitiva da testemunha Nery Coelho de Almeida (id. 260495156 - pág. 251).

Em 15.09.2017, o recorrente se manifestou pela oitiva de todas as testemunhas arroladas na peça defensiva, ao passo que requereu a pesquisa de endereço das testemunhas Nery Coelho de Almeida e Rogério Soares de Souza (id. 260495156 - pág. 281).

Neste ponto, importa destacar que, na manifestação mencionada acima, o recorrente nada arguiu sobre a oitiva da testemunha Gesiane Lopes de Castro via carta precatória.

Na decisão do dia 03.07.2018, o juízo singular consignou que deixou de expedir carta precatória para oitiva das
testemunhas Nery Coelho de Almeida e Rogério Soares de Souza, nos fundamentos abaixo:

“Quanto à testemunha Nery, o endereço encontrado é o mesmo do existente no processo.

No que se refere a Rogério, não foi possível chegar à identificação, pois não há dados suficientes para tanto.

Por isso, deixa-se de proceder à expedição de precatória para oitiva de algum deles.”
(id. 260495156 - pág. 283)

Ato subsequente, em 12.09.2018 foi realizada a audiência de instrução, ocasião na qual, mais uma vez, o recorrente permaneceu silente quanto a suposta nulidade da oitiva da testemunha Gesiane Lopes de Castro via carta precatória (id. 260495156 - pág. 292).

Em 15.10.2018, o recorrido apresentou alegações finais (id. 260495156 - pág. 298).

No dia 12.11.2018, o recorrente apresentou alegações finais, arguindo, em sede preliminar, pela nulidade dos atos processuais, diante da ausência de sua intimação quanto às cartas precatórias expedidas nos autos, mas não demonstrou qualquer prejuízo concreto (id. 260495156 - pág. 308).

Instado a se manifestar a respeito da arguição de nulidade, o recorrido apresentou manifestação no dia 28.05.2019, nos seguintes termos:

“Com efeito, embora a defesa alegue que não fora intimada da expedição da carta precatória, esta não provou ou demonstrou qualquer prejuízo suportado pelo acusado decorrente da não participação do advogado constituído na oitiva da testemunha, e, por consequência, desatendendo ao que prescreve o art. 563, caput, do CPP, a norma fundamental de “pas de nullité sans grief”.

Nos dias atuais, é entendimento pacificado nas cortes superiores, STJ e STF, para que se evidencie uma nulidade processual, seja ela relativa ou absoluta, necessário que a parte que a alegue, demonstre prejuízo suportado pela não observância da fórmula legal do ato (...).

A ausência de prejuízo, por outro lado, é gritante, na medida, que, em decorrência da ausência do causídico constituído, estava presente Defensor Público, que exerceu as vezes da defesa técnica em sua plenitude, conforme termo de audiência fls. 242/243. (...)

Ante o exposto, demonstrado que não assiste razão a defesa, o Ministério Público requer seja desacolhida a pretensão formulada, com a consequente prolação da decisão de pronúncia e submissão do acusado ao crivo do Conselho de Sentença em futura Sessão do Tribunal do Júri.”
(id. 260495156 - pág. 316)

Em 31.03.2024 sobreveio a sentença de pronúncia, por meio da qual o magistrado
a quo
registrou que,
in verbis
:

“(...) não se vislumbra prejuízo à defesa, o que afasta a declaração de nulidade do ato, conforme redação do artigo 563 do Código de Processo Penal, verbis: Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, a defesa não se manifestou acerca do ocorrido na primeira oportunidade que teve nos autos, a saber, na sua petição protocolada em 15/9/2017 (Num. 57970449 - Pág. 281), apenas trazendo à baila tal questão em 12/11/2018 (Num. 57970449 - Pág. 313), quando já havia se operado a preclusão temporal e lógica acerca da alegação de nulidade.

Para além disso, os Tribunais Superiores rechaçam a prática da “nulidade de algibeira”, considerando-a manobra processual que ofende o princípio da boa-fé, senão vejamos: (...)

Dessa forma, rejeito a aludida preliminar. Passo a análise do mérito. (...)”
(id. 260495157)

O reconhecimento de nulidade depende da arguição no momento oportuno, isto é, na primeira oportunidade em que a parte tiver acesso aos autos após o ato.

No caso dos autos, impossível não notar que a extemporaneidade da alegação do recorrente, o que acarreta a preclusão para arguição da nulidade.

Isso porque,
1)
a oitiva da testemunha Gesiane Lopes de Castro, via carta precatória, ocorreu em no dia
03.12.2015
, 2) o recorrente se manifestou nos autos em
15.09.2017
e nada suscitou a respeito de nulidade processual, e 3) em
12.09.2018
foi realizada a audiência de instrução e, novamente, o recorrente não levantou a preliminar ora em discussão.

Nesse sentido, o recorrente praticou dois atos processuais anteriores a apresentação das alegações finais, porém deixou de suscitar a suposta nulidade processual, como se estivesse adotando uma estratégia processual que fere os princípios de lealdade e boa-fé processuais.

Para tal situação, atribui-se o nome de
“nulidade de algibeira”
, que é inadmissível, conforme se colhe da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“(...) Além disso, verifica-se que a nulidade alegada era de conhecimento da defesa há bastante tempo, mas não foi alegada no momento oportuno. Como destacou o Tribunal de origem, a defesa quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar, optando por apresentar o tema apenas em sede de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que esta é uma prática vedada pelo ordenamento jurídico, que não tolera a chamada nulidade de algibeira, isto é, aquela que, podendo ser sanada tão logo conhecida, deixa de ser alegada pela parte interessada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual. (...)”
(AgRg no RHC n. 131.676/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020)

Noutro giro, sabe-se que para declaração de nulidade processual mostra-se necessária a demonstração de prejuízo concreto por parte da recorrente, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563 do CPP (STJ, AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025).

Na hipótese, em que pese a defesa constituída pelo recorrente não ter sido devidamente intimada para o ato processual em que a testemunha Gesiane Lopes de Castro foi ouvida perante o juízo deprecado (id. 269738266), verifico que a Defensoria Pública Estadual estava presente na audiência, inclusive fez perguntas para a referida testemunha.

Outrossim, o recorrente ao suscitar a presente nulidade deveria demonstrar concretamente o prejuízo sofrido em razão da ausência de sua defesa constituída no ato, o que não ocorreu nos autos.

Sopesada a inércia da defesa em alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade e diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Em situação semelhante, este e. TJMT decidiu:

“(...) Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a arguição de qualquer nulidade, mesmo as absolutas, deve se fazer acompanhar de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorre na hipótese concreta, em que se cuida de suposta nulidade ocorrida ainda na primeira fase do rito do procedimento do Júri Popular (judicium accusationis), acerca da qual a i. Defesa deixou de se manifestar no momento oportuno, pelo que consumada a preclusão; inexistindo, ainda, qualquer prejuízo concreto ao acusado, a obstar o reconhecimento da alardeada nulidade, à luz do princípio do pas de nullité sans grief. (...)”
(TJMT, HC N.U 1009305-37.2025.8.11.0000, Des. Relator Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 16/04/2025)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) 1) Fato:

No dia 10 de fevereiro de 2007, por volta das 21h:10, o denunciado Francisco Melanias Diogenes da Silva, em companhia de pessoa não identificada, agindo com vontade de matar (“animus necandi”), deslocou-se numa moto Honda-Biz, cor vermelha, até as imediações da residência da vítima, Sr. Wilson Laurindo Torres, localizada na Avenida Marechal Rondon, nas proximidades da Igreja denominada “Cristo para o Brasil”, ocasião em que, estando de posse de arma de fogo, efetuou, de inopino, portanto mediante recurso que impossibilitou a defesa da mencionada vítima, 03 disparos visando atingir a vítima, sendo que um dos disparos atingiu a vítima no lado esquerdo do peito, causando-lhe a morte em decorrência da aludida lesão, que se encontra descrita no auto de exame necroscópico de fls. 10/11/12.

Logrou-se apurar que o denunciado Francisco Melanias Diogenes da Silva ceifou a vida de Wilson Laurindo Torres para que a nominada vítima não contasse para a Polícia que o denunciado havia lhe cedido uma arma de fogo, visando, portanto, ocultar a prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

2o) Fato:

No dia 21 de setembro de 2007, Policiais Civis de Cotriguaçu/MT se deslocaram até a residência localizada no Sítio Cachoeirinha, Estrada Linha 14, Lote no 1.128, Assentamento Cotriguaçu, Cotriguaçu/MT, de propriedade do denunciado Francisco Melanias Diogenes da Silva, ocasião em que constataram que este possuía, no interior da aludida residência, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma espingarda calibre 28 e um revólver calibre 38, armas essas de uso permitido, bem como três cartuchos de calibre 28, objetos esses descritos a fls. 50/51.

3o) Fato:

No dia 17 de novembro de 2006, em horário não apurado, o denunciado Francisco Melanias Diogenes da Silva, no Município de Cotriguaçu/MT, cedeu, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, no de série 24035, de uso permitido, descrito no termo de exibição e apreensão de fl.73, para Wilson Laurindo Torres.

Assim agindo, o denunciado Francisco Melanias Diogenes da Silva praticou, em concurso material (art. 69 do Código Penal), o delito capitulado no artigo 121, § 2o, inciso V (homicídio qualificado), do Código Penal, e os crimes previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/03, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que esta seja recebida e autuada, (...) devendo o denunciado ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, até a final prolação da condenação do denunciado como incurso nas sanções legais.”
(id. 260495156 – pág. 16/20)

No dia 07.04.2008, a denúncia foi recebida (id. 260495156 – pág. 136).

Na data de 21.11.2008, o recorrente apresentou resposta à acusação (id. 260495156 - pág. 169).

No dia 22.11.2010, as testemunhas Francisco Melanias Diógenes da Silva, Adonai Morbeck Barbosa, João Cicero da Silva, Dorival dos Santos, Genivaldo Ferreira de Amorim, Lidineia de Souza Macedo e Rogério Soares de Souza foram intimadas (id. 260495156 - pág. 193).

A audiência de instrução ocorreu em 24.11.2010 (id. 260495156 - pág. 196), 01.02.2011 (id. 260495156 - pág. 206) e em 12.09.2018 (260495156 - pág. 292).

Expedida carta precatória para oitiva da testemunha Nery Coelho de Almeida, esta foi infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça datada de 09.11.2015, que informou o paradeiro incerto da testemunha em tratamento de saúde (id. 260495156 - pág. 249).

No dia 03.12.2015 ocorreu a oitiva da testemunha Gesiane Lopes de Castro, por meio de carta precatória (id. 260495156 - pág. 275).

Em 15.10.2018, o recorrido apresentou alegações finais (id. 260495156 - pág. 298).

No dia 12.11.2018, o recorrente apresentou alegações finais (id. 260495156 - pág. 308).

A sentença de pronúncia foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, destaco que, embora a imputação tenha apontado a prática dos delitos dos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, estes já tiveram sua punibilidade extinta pelas decisões do Num. 57970449 - Pág. 189 e 292.

Da imputação de crime doloso contra a vida

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (Num. 57970449 - Pág. 25), boletim de ocorrência da polícia civil (Num. 57970449 - Pág. 29), auto de exame necroscópico (Num. 57970449 - Pág. 31), mapa das lesões (Num. 57970449 - Pág. 33), imagens da vítima no local dos fatos (Num. 57970449 - Pág. 35-36), certidão de óbito da vítima (Num. 57970449 - Pág. 41), relatório policial (Num. 57970449 - Pág. 56-57), termo de interrogatório (Num. 57970449 - Pág. 67-71), termos de depoimentos (Num. 57970449 - Pág. 74-76, 79-80, 81-83 e 89-93), boletim de ocorrência de denúncia anônima envolvendo a vítima (Num. 57970449 - Pág. 96-113), relatório final e indiciamento pela autoridade policial (Num. 57970449 - Pág. 117-120), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha João Cícero da Silva, investigador de polícia, disse que foi cumprir diligência na casa do réu (cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão) e encontrou um revólver calibre 38 e uma espingarda cartucheira. Relatou que a polícia recebeu várias informações dizendo que o homicídio teria sido praticado por “Dico Pinheiro” (Francisco). O que
recorda
dos fatos é que o acusado teria ido à casa da vítima, à noite, chamado por ela e depois atirado. A ocorrência do homicídio foi atendida pela polícia militar, então, quando chegou para recolher informações, o local estava prejudicado e não havia projétil. A esposa do acusado declarou que, no dia dos fatos, seu marido disse que havia feito uma “burrada”. No cumprimento do mandado, ao chegar na casa do réu, a sua esposa estava lá e foram encontradas as armas, sendo o acusado preso pela posse de arma de fogo irregular.

A testemunha Adonai Morbeck Barbosa, investigador de polícia, afirmou ter participado das diligências e, pelo que recorda, o homicídio teria acontecido devido a uma troca de uma arma, supostamente do acusado, por uma moto Biz da vítima. Após a troca, a vítima (Wilson) teria sido preso por posse ilegal de arma e, após ser solto, teria comentado que entregaria quem seria o dono da arma. Ao saber disso, o Sr. Dico Pinheiro foi até a casa da vítima e atirou nele. Foram apreendidas duas armas na casa do réu, um revólver calibre .38 e uma espingarda cartucheira. Não sabe afirmar se o revólver apreendido corresponde ao mesmo que fora preso com o Wilson, pois o corpo foi enviado para Colniza e não foi feita a averiguação em relação a balística. Relatou que o Dico foi preso em Nova União pelo Delegado e, assim, foram para a casa dele e apreenderam as armas. A esposa do acusado estava na casa, mas não foi presa porque o réu assumiu a propriedade das armas.

Lidineia de Souza Macedo, ouvida como informante, pois companheira do réu, confirmou a posse de duas armas de fogo, mas negou que o réu tenha chegado em casa contando que matou o Sr. Wilson, afirmou que apenas disse isso porque os policiais a obrigaram, dizendo que, caso não confirmasse, seria presa. Disse que seu companheiro adquiriu uma Biz, mas não sabe dizer como. Lembra que o réu saiu de casa naquele dia e voltou em torno das 21h, sem arma nenhuma. Ele não tinha inimigos, todo mundo gostava dele. A renda do casal é o salário de Francisco como motorista de ônibus, aproximadamente 800 reais.

Gesiane Lopes de Castro, ouvida como testemunha, disse que estava sozinha com as crianças em casa quando ouviu os tiros e os gritos do senhorzinho. A princípio, não conseguiu identificar se era tiro ou bombinha, mas com os gritos, percebeu que eram tiros. Ligou para polícia e eles vieram. Assim que ouviu os gritos, olhou pela fresta da porta e a moto
parecia
vermelha, mas não tinha certeza. Disse que a lateral de sua casa dava para os fundos da casa da vítima. A moto estava parada, subindo, mais próximo da sua casa. Era por volta das 22 horas. Não reconheceu quem estava na moto, não conhece o acusado.

O réu Francisco Melanias Diogenes da Silva, conhecido por “Dico Pinheiro”, relatou, em juízo, que conhece a vítima, mas conversavam apenas quando se encontravam, sem amizade. Nega ter matado Wilson. Confirma que, na época, possuía um revólver calibre .38 e uma espingarda. Comprou uma Biz da vítima, pagando em torno de setecentos ou oitocentos reais. No dia em que a polícia o procurou, tinha saído para serrar madeira. Disse acreditar que as pessoas estão o apontando como autor pelo fato de ter comprado a moto da vítima. Lembra que a vítima foi presa por possuir uma arma, mas que não era a mesma que foi apreendida na sua casa. Disse que ganhou a arma de um terceiro, quando ainda morava em Rondônia, e que não tinha bala quando a polícia a recolheu. Afirmou que nunca usou a arma.

Como visto, muito embora a negativa do acusado, extrai-se dos elementos já amealhados aos autos, que há indícios que apontam para a autoria do crime de homicídio, o que é suficiente para, neste instante, pronunciá-lo.

Salienta-se que o réu modificou sua versão para os fatos, pois, na fase indiciária, disse que, no dia dos fatos, teria saído de casa umas 16h para visitar o policial militar Araujo e depois ido ao Bar do Rogério. Acrescentou que ficou fora por umas duas semanas, pois soube que a polícia estaria em seu encalço (Num. 57970449 - Pág. 70). Em juízo, disse que teria saído para "serrar madeira”.

Ademais, sua esposa, na fase indiciária, disse que seu marido chegou em casa, no dia dos fatos, dizendo que “havia cometido uma cagada” e “tinha matado um homem”, que teria sido o homem com o qual negociou a moto Biz (Num. 57970449 - Pág. 75). Versão esta corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A propósito, é importante destacar a desnecessidade de prova cabal da autoria neste instante processual, sendo suficiente o mero conjunto probatório em que há uma preponderância das provas incriminatórias, dispensando-se a certeza além da dúvida razoável. (...)

Diante do exposto, JULGO admissível a denúncia e, em consequência, PRONUNCIO o acusado Francisco Melanias Diógenes da Silva, qualificados nos autos, como incursos no crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, tendo como vítima Wilson Laurinho Torres. (...)”
(id. 260495157)

A pretensão recursal meritória, que consiste na inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva para o pronunciamento do recorrente, é procedente.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i. 6a Procuradoria de Justiça,
per relationem
, como fundamento para reformar a sentença de pronúncia, porquanto examina de forma clara e precisa as questões levantadas pelo recorrente,
in verbis
:

“(...) É sabido, que na fase da pronúncia, em relação a autoria, não é necessário a existência de prova cabal, robusta e segura, sendo suficiente indícios de que o agente seja o autor do crime ou que dele tenha participado ou contribuindo para o seu resultado, conforme determina o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Analisando os argumentos apresentados nas razões recursais, confrontando com as provas produzidas em juízo, constato que realmente não há indícios que autorizem a PRONÚNCIA do RECORRENTE, conforme passo a detalhar: (...)

Instaurado o devido Inquérito Policial para apurar as circunstância e autor(es) do crime que vitimou Wilson, foi produzido pelas testemunhas, investigadores de polícia civil: João Cícero da Silva e Adonai Morbeck Barbosa, o relatório policial juntado nas páginas 61/62-PDF (ID. 260495156), indicando que: (...)

Pois bem. Embora seja compreensível que devido ao medo/receio de represália, especialmente em regiões pequenas como onde ocorreram os fatos, as pessoas prefiram o anonimato, também é fato que os policiais além de noticiarem o recebimento da informação não apresentaram qualquer detalhe que pudesse dar credibilidade a informação recebido, tais como: Os informantes presenciaram o crime? Em caso positivo de que distância se encontravam do evento? Como reconheceram o RECORRENTE? Ou se não presenciaram como podem afirmar, com segurança, que ele foi o autor do homicídio? Teriam ouvido do próprio agressor? Ou ouviu de terceira pessoal? E nesse caso em que condições que ouviram a informação? Etc.

Portanto, da forma como a informação apresentada, a imputação centraliza-se em “ouvir falar”.

Durante as investigações a autoridade policial representou (Pág. 63/65-PDF) e o juízo de piso autorizou a realização de busca e apreensão no domicílio e a prisão temporária do RECORRENTE (Autos no 2007/39), sendo que ao darem cumprimento aos mandados foram localizadas e apreendidas na moradia de FRANCISCO uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 28, três cartuchos do mesmo calibre e uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38.

Em que pese as informações acerca da apreensão das armas de fogo na residência do RECORRENTE FRANCISCO não localizei neste feito termo de apreensão, tampouco, resultado de exame pericial para apurar a capacidade de produzirem disparos. (Termo de apreensão juntado nas páginas 104/105-PDF e auto de verificação acostado nas páginas 107/108-PDF se referem a arma de fogo apreendida em posse da vítima Wilson na data de 18/11/2006).

Também não localizei nos autos eventual exame de confronto balístico para verificar se as armas de fogo apreendidas na residência de FRANCISCO foram utilizadas ou ao menos eram semelhantes com a que ceifou a vida de Wilson.

Prosseguindo as investigações foi colhido o depoimento da testemunha Gesiane Lopes de Castro que narrou para autoridade policial que no dia dos fatos ouviu os disparos e pode ver parada na frente de sua residência uma motocicleta de cor vermelha, porém, não se individualizara a pessoa que a tripulava (Pág. 84/85-PDF).

Na fase judicial as testemunhas João Cícero da Silva e Adonai Morbeck Barbosa ratificaram o teor do relatório policial produzido por eles dando conta que “receberam várias informações” dizendo que o homicídio teria sido praticado por Dico Pinheiro, alcunha do RECORRENTE (Relatório de mídias), porém, como já destaquei tais informações carecem de detalhes que fornecessem credibilidade ou robustecesse o noticiado.

Outrossim, a testemunha Gesiane Lopes de Castro narrou em juízo que no dia dos fatos estava em casa sozinha (...) que tão logo ouviu os gritos, olhou pela fresta da porta e viu uma moto parada que parecia ser da cor vermelha, mas não tinha certeza. Disse que a lateral de sua casa dava para os fundos da casa da vítima, a moto estava parada, subindo, mais próximo da sua casa. Que isso aconteceu por volta das 22 horas. Informou que não reconheceu quem estava na moto, e que não conhece o RECORRENTE. (Relatório de mídias).

Vejam que a testemunha que estava mais próxima e foi a responsável por acionar a policial não reconheceu o RECORRENTE como autor do homicídio aqui apurado, tampouco, confirmou que a moto, em tese, usada pelo(s) autor(es) dos fatos era de cor semelhante a que FRANCISCO tinha na época.

Nota-se, portanto, que as provas acerca da autoria delitiva por parte do RECORRENTE são frágeis ou até inexistentes.

Além disso, ao ser interrogado nas duas fases o RECORRENTE FRANCISCO MELANIAS DIÓGENES DA SILVA negou a prática delitiva. (Pág. 72/76-PDF e Relatório de mídias). (...)

Não se desconhece a dificuldade em apurar crimes contra a vida, contudo, tais dificuldades não podem servir de fundamento para que, sem o mínimo de indícios de autoria, se leve cidadão a julgamento pelo Tribunal do Juri.

No caso presente os indícios que alicerçaram o recebimento da denúncia, não se robusteceram na fase da formação de culpa, impossibilitando que o feito transponha para a fase processual seguinte.

A regra processual é que o cidadão só seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando presente indícios de que seja o autor ou de qualquer forma tenha participado de crime contra a vida e/ou seus conexos o que seguramente, o presente feito, não logrou produzir. (...)

No caso em apreço não há indícios suficientes de autoria ou de participação do RECORRENTE FRANCISCO na execução do crime de homicídio contra o cidadão Wilson Laurindo Torres, razão pela qual deve ser impronunciado, com fundamento no artigo 414, caput, do Código de Processo Penal. (...)”
(Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça – id. 276803393)

Em reforço, aplicáveis os seguintes julgados desta c. Câmara Criminal:

“(...) O testemunho de ‘ouvir dizer’ (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas” [STJ, AgRg no HC n. 668.407/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021].”
(N.U 0006467-42.2016.8.11.0037, Des. Relator Orlando de Almeida Perri, Publicado no DJE 14/09/2023)

“(...) Tese de julgamento: A ausência de indícios suficientes de autoria delitiva ou participação no homicídio enseja a despronúncia. (...)”
(N.U 0023985-64.2015.8.11.0042, Des. Relator Marcos Machado, Publicado no DJE 05/02/2025)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO

PROVIDO
para impronunciar o recorrente do homicídio qualificado [CP, art. 121, § 2o, IV], nos termos do art. 414 do CPP, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025